Tribunal: STF
Processo: HC 244287
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.568.157/MG, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, substituída por restritiva de direito, pela prática do crime de furto (art. 155, §1º e §2º, do Código Penal), porque, 



    no dia 0811212018, por volta das 03h38min, na Rua Guajajaras com Avenida João Pinheiro, Centro, nesta capital, durante o repouso noturno, o acusado subtraiu cabos de fiação de cobre pertencentes à concessionária de serviço público. Narrou o Ministério Público que o acusado, aproveitando-se da baixa vigilância inerente ao período da madrugada, abriu a tampa da caixa de fiação localizada na calçada e cortou os fios de cobre, colocando-os em um saco de lixo e levando-os consigo. Acionados, os policiais militares compareceram ao local e verificaram que a referida caixa estava destampada e que o acusado estava em posse do saco de lixo contendo os fios de cobre que teriam sido furtados, razão pela qual efetuaram a sua prisão em flagrante delito. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao apelo defensivo.



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro Relator para negar provimento ao apelo especial, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. SUBTRAÇÃO DE CABOS DE ENERGIA ELÉTRICA. VÍTIMA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INCOMPATIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O agravante não apresentou novos argumentos em relação à inviabilidade da incidência do princípio da insignificância no furto de cabos de energia elétrica, em que a vítima é concessionária de energia elétrica. 



    2. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada em tais pontos. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: No presente caso, ocorreu a subtração de fios de cobre avaliados em R$50,00 (cinquenta reais), correspondente a aproximadamente 5,24% do salário mínimo vigente à época dos fatos [...]. Resta clara a necessidade de aplicação do princípio da insignificância, mostrando-se a conduta do paciente como atípica e irrelevante para a intervenção do Direito Penal. Em razão disso, requer a concessão da ordem, para absolver o paciente. 



    É o relatório. Decido.



    A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, “que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados” (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016).



    Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes. Daí a importância da atuação do juiz da causa que, segundo as peculiaridades de cada caso concreto, deverá estabelecer a justa medida na dosagem da pena, tendo em conta, inclusive, heterogeneidades sociais, econômicas e culturais.



    A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. A propósito, o legislador fez constar da Exposição de Motivos da Parte Especial do Código Penal que “não se distingue, para diverso tratamento penal, entre o maior ou menor valor da lesão patrimonial; mas, tratando-se de furto, apropriação indébita ou estelionato, quando a coisa subtraída, desviada ou captada é de pequeno valor, (...) pode o juiz substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um até dois terços, ou aplicar somente a de multa (arts. 155, § 2º, 170, 171, § 1º)” .



    Sobre o caso concreto, colhe-se do acórdão impugnado: 



    Na espécie, o réu o foi acusado de haver subtraído de pessoa jurídica concessionária de energia elétrica fios de cobre avaliados em R$ 50,00 (fl. 141), equivalentes a 5,24% do salário mínimo vigente na época dos fatos. 



    Em que pese o valor relativamente reduzido dos bens furtados, o registro de ações penais prévias em desfavor do agente pela suposta prática de furto de fios de cobre, bem como o fato de a vítima ser concessionária de energia elétrica justificam o prosseguimento da atividade punitiva estatal. 



    Mutatis mutandis, "Não obstante a res furtiva seja de pequeno valor, inviável a aplicação do princípio da insignificância em relação a furto de cabos telefônicos na medida em que se afigura considerável o prejuízo causado à coletividade" (AgRg no AREsp n. 1.814.453/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 31/3/2022, grifei). 



    À luz das referidas premissas, em ampla análise à conduta em questão, não há como afastar o nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, notadamente se consideradas as informações de que (a) o recorrente registra diversas ações penais em andamento, todas relativas a delitos contra o patrimônio; e (b) A magistrada sentenciante consignou, inclusive, a existência de outro processo, em trâmite na 6ª Vara Criminal, também por furto de fios de cobre. Essa conclusão não destoa do entendimento firmado pelo Plenário e do que têm decidido as Turmas deste Tribunal: HC 142374 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/4/2018; HC 118.028, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013 e HC 133252, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/4/2016, este assim ementado: 



    (…) 1. O Paciente foi denunciado pelo furto de dois rolos de tela de arame galvanizado avaliados em R$140,00 (cento e quarenta reais), valor superior a 22% do salário mínimo vigente à época dos fatos. Lesividade evidenciada. Contumácia delitiva constatada. 



    2. O criminoso contumaz, mesmo praticando crimes de pequena monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse adotado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos quando analisados isoladamente, mas relevantes quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida.



    3. O princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas juridicamente desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, considerados isoladamente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando constantes, devido à reprovabilidade, perdem a condição de configurar bagatela, devendo ser submetidos ao direito penal.



    4. Ordem denegada.



    (HC 133.252, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/4/2016)



    Por fim, não se pode ignorar que a resposta estatal revela-se proporcional e suficiente para reprovação da conduta imputada ao paciente, tendo em vista que a pena privativa de liberdade aplicada foi substituída por restritiva de direito.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de julho de 2024. 



     




Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente